Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por SILVIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA da decisão que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n. 0707723-59.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante/autora. Em suas razões recursais, a agravante/autora, em síntese, alega que preenche os requisitos necessários ao deferimento do benefício pleiteado, ao argumento de que percebe rendimentos inferiores a dez salários mínimos, bem como sustenta a aplicação dos princípios da isonomia e do direito adquirido. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e/ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a concessão da justiça gratuita ou, alternativamente, a sua concessão parcial, quanto aos honorários de sucumbência. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, estando o exame do agravo de instrumento limitado aos limites da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância, em razão da inovação recursal, NÃO CONHEÇO do pedido subsidiário de concessão parcial da gratuidade de justiça – quanto aos honorários advocatícios de sucumbência –, tendo em vista que tal pedido não foi formulado na Instância de origem, o que impediu sua análise pelo Juízo a quo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante/autora não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstram que aufere rendimentos mensais que ultrapassam a casa dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que supera, em muito, a média da população brasileira. Por outro lado, a agravante/autora não trouxe aos autos nenhum mínimo elemento de prova que demonstre ter despesas que, somadas às despesas processuais, seriam capazes de prejudicar sua subsistência ou de sua família. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora